Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747198-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN SIDNEY SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES D E C I S Ã O LUAN SIDNEY SANTOS ALMEIDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou o pedido de impenhorabilidade das verbas bloqueadas através do sistema Bacenjud, declarou a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma do decisum, em razão de fazer jus à concessão do benefício de gratuidade de justiça, serem impenhoráveis os valores bloqueados judicialmente, o agravado não ser parte legítima para o Cumprimento de Sentença, além de não ter apresentado memória de cálculos e haver excesso na execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se ter a questão referente à concessão de gratuidade de justiça ao recorrente sido objeto de apreciação quando da oposição de Embargos de Terceiros. O embargante, ora agravante, formulou pedido de concessão de justiça gratuita, tendo o Magistrado requerido a apresentação dos comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos. O recorrente apresentou diversos documentos, tendo o Magistrado, então, entendido pela não demonstração da hipossuficiência, motivo pelo qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça. A Decisão foi proferida em 17/12/2019. O recorrente comprovou nos autos o pagamento das custas processuais no valor de R$ 236,43 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos). Menos de um ano após o indeferimento da benesse, em nova fase processual, o agravante reitera o pleito de gratuidade de justiça, o qual foi novamente indeferido pelo Magistrado de origem, ao fundamento de não ter sido apresentado qualquer elemento novo, além daqueles que já ensejaram o indeferimento anteriormente. Em suas razões recursais, a parte agravante não afasta a alegação do Magistrado a quo, limitando-se a embasar seu pleito em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais há a concessão da benesse de gratuidade de justiça para aqueles cuja renda mensal não ultrapasse dez salários-mínimos. Pois bem. Como se verifica da leitura dos autos, o pedido de concessão de justiça gratuita se trata de reiteração de pleito anteriormente indeferido, o qual não foi objeto de impugnação recursal. Na oportunidade, o recorrente realizou prontamente o pagamento de custas no montante de R$ 236,43 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), valor este muito mais elevado do que o módico preparo do Agravo de Instrumento. Demais, não foi demonstrada alteração no panorama fático a justificar a reapreciação da questão. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com o pagamento, venham os autos conclusos para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator